Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO. INAS/DF. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a autorizar e custear o fornecimento dos medicamentos prescritos para tratamento de neoplasia maligna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF é administrado por entidade de autogestão, razão pela qual a relação contratual estabelecida entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula no 608 do STJ.
5. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1365), a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial não enseja, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar abalo psicológico relevante ou prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial.
6. No caso, embora indevida a recusa administrativa, não há prova de agravamento do quadro clínico da autora ou repercussão psíquica significativa, com o condão de ultrapassar o âmbito do inadimplemento contratual.
7. Conforme o relatório médico, trata-se de solicitação de continuidade de tratamento em curso, com indicação de uso de bevacizumabe e olaparibe, não havendo elementos indicativos de que ocorreu interrupção ou desassistência efetiva da paciente (ID 81704550). Tal circunstância afasta a alegação de urgência extrema ou de prejuízo concreto decorrente da negativa administrativa.
8. Ressalte-se que o relatório médico foi emitido em 17/09/2025 e a ordem judicial concedida em 21/10/2025, assegurando o acesso da paciente ao tratamento prescrito, o que mitiga eventual alegação de dano extrapatrimonial. No mesmo sentido: Acórdão 2075991, 0707786-51.2025.8.07.0020, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.
9. Dessa forma, não evidenciada lesão à esfera íntima da parte autora, deve ser afastado o direito à indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1365; TJDFT, Acórdão 2075991, 0707786-51.2025.8.07.0020, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.